Tribunal: TJMT
Processo: 1002963-72.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002963-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILMAR ALVES COELHO - CPF: 688.624.581-34 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002963-72.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Vilmar Alves Coelho

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica colaciona em sua defesa a ficha cadastral da UC 2624366-7, histórico de contas com demonstrativo de pagamentos realizados, histórico de consumo e gravação de áudio onde o consumidor confirma seu nome completo, unidade consumidora e o endereço Rua Itabaiana Lote 11 Quadra 108, entendo que resta evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento.

2. Vale ressaltar que além do áudio a concessionária de energia elétrica juntou nos autos ficha de identificação do cliente, histórico de consumo onde consta que em alguns meses ocorreu o desligamento, sendo um deles o mês de dezembro de 2022, conforme verifiquei no histórico de pagamento essa fatura foi paga fora do prazo, ou seja, fica claro que o autor é responsável pela UC 2624366-7, onde teve diversos pagamentos e conforme áudio o autor estava negociando um parcelamento que poderia ser feito via Whatsapp.

·

Consumo do Cliente:

·

Histórico de pagamento:

2. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Ainda que não tenha sido apresentada a cópia de nenhum instrumento assinado pelo consumidor, verifico que a reclamada teve a sagacidade de instruir a defesa com um relevante arquivo de áudio (Id. 116184107).

Consoante conteúdo da mencionada gravação, restou evidenciado que o próprio reclamante contatou a reclamada para obter informações acerca de alguns débitos que estavam sendo cobrados, mesmo após ter sido feito um acordo com a concessionária.Ressalto que, na ocasião, o consumidor confirmou à atendente o seu nome completo, bem como o número da UC e ainda, o endereço do imóvel correspondente à mesma, qual seja “Rua Itabaiana, Quadra 108, Lote 11”.

Embora o postulante, em sede de impugnação, tenha sustentado que “desconhece a voz” da gravação, fato é que não foi solicitada a produção de qualquer prova pericial e ainda, o “Histórico de Contas” anexo à defesa (Id. 116184108) demonstrou a existência de alguns pagamentos, o que, não condiz com o perfil de um fraudador.”

“
Imperioso registrar que, diante da negativa de vínculo por parte do reclamante, o qual chegou a formalizar uma reclamação administrativa (Id. 108952786) sustentando que não reconhecia a UC e o endereço “Rua Itabaiana, nº 11, Q-108, Jardim Eldorado, Várzea Grande-MT” e ainda, obteve como resposta a surpreendente confirmação de “falha operacional”, este juízo entendeu ser prudente realizar uma pesquisa dos dados do consumidor no sistema PJE, principalmente porque foi apresentado nos presentes autos o arquivo de áudio comprobatório do vínculo negocial. Como resultado da mencionada pesquisa, o juízo verificou que, nos autos do processo nº 1005629-48.2022.8.11.0045, antes de prestar esclarecimentos à autoridade policial competente, o reclamante confirmou vários dados pessoais, dentre eles o seu endereço residencial, conforme pode ser visualizado na tela abaixo:

Tendo em vista que o endereço supra é exatamente a mesma localidade cadastrada nos sistemas da Concessionária de Energia (Id. 116184104), reitero que a relação anteriormente estabelecida entre as partes está evidenciada. Já no que se refere à origem das dívidas debatidas nos autos, verifico que, segundo consta do “Histórico de Contas” vinculado ao Id. 116184106, as mesmas decorreram do inadimplemento de faturas de consumo vencidas no período compreendido de 29/05/2020 a 23/09/2022.”

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
:
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por derradeiro, reconheço a litigância de má-fé e condeno o reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023